Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-46.2017.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004082-46.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO –PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004082-46.2017.8.11.0045

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento nº 1004082-46.2017.8.11.0045

ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários do advogado do requerido, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor dado a causa.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“a falha na prestação de serviço pela Apelada, reside na falta de proteção da rede elétrica externa que acabou por expor a rede elétrica interna dos segurados, tendo em vista a responsabilidade da concessionária em ter mecanismos que impeçam que as descargas e variações de tensão causem danos aos usuários
” (sic).

Assevera que
“a concessionária, prestadora de serviços, deveria orientar e conferir se seus consumidores estão aptos a receber o serviço por ela prestado, tendo em vista que, notoriamente, não há segurança no fornecimento de energia”
(sic).

Diz que “
no tocante às ilações acerca de eventual falta de manutenção nos equipamentos, negligência dos segurados, ou inadequação de suas instalações, há de se frisar que inexiste qualquer indício acerca de eventual inadequação técnica nas instalações internas das unidades consumidoras seguradas, bem como nos equipamentos sinistrados, pois em sendo constatada essa hipótese no momento das vistorias que compreendem o laudo de regulação de sinistro, seria destacado motivo para negativa do direito à indenização, conforme dispõe a contratação de seguro
” (sic).

Enfatiza que “
a efetiva descarga elétrica ocorrida na rede elétrica distribuída pela apelada restou devidamente comprovada pelos laudos técnicos e relatórios de regulação acostado aos autos, que, nada obstante tenham sido elaborados por empresas contratadas pela seguradora apelante, não foram expressas e tecnicamente impugnados, de forma pormenorizada, pela concessionária, de modo que seu teor deve ser tido como fidedigno)
(sic).

Discorre que,
“ao contrário do que restou evidenciado na r. sentença, o laudo técnico está assinado por profissional que atestou a causa dos danos”
(sic).

Argumenta que
“
os laudos juntados pela apelante são claros e corretos, pois seria ilógico a apelante produzir prova que prejudicaria a própria atividade que possui, concedendo ressarcimento a danos que inexistem ou que não se encaixam nos requisitos para tanto”
(sic).

Afiança que
“quando o nexo causal é demonstrado, resta devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica”
(sic).

Alega que
“a Resolução n.414/2010 da ANEEL em seu art. 205, "no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST"
(sic).

Afirma que
“da mesma forma que a apelada não apresentou “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/concessionária ônus que recaia sobre si a fim de afastar o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano causado ao segurado, sendo assim, não há como se afastar a obrigação da ré em ressarcir os danos por ela causados
” (sic).

A par desses argumentos, tendo em vista a suficiência e precisão das provas documentais apresentadas pela parte apelante, como os laudos técnicos acostados com a exordial que atestam que as avarias ocorreram por má prestação de serviço da concessionária, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 172852893).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 172852899)

O preparo foi recolhido no Id.172852894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

ajuizou ação de ressarcimento em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que na data de 08/11/2016, descargas elétricas que geraram interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição dos segurados Ana Industria de Implementos Agrícolas e Rodoviárias e Cocanorte Distribuidora de Bebidas, fazendo com que as unidades consumidoras dos mesmos sofressem fortes oscilações de tensão, as quais resultaram na danificação dos equipamentos descritos na inicial.

Diz ainda, que após os procedimentos regulatórios realizados por intermédio da empresa Exata Reguladora, como vistoria do local, exame dos bens sinistrados e apuração da extensão dos danos, indenizou os segurados no montante global de R$30.920,00 (trinta mil, novecentos e vinte reais) pelos prejuízos sofridos, valores que postula o ressarcimento, por meio desta ação regressiva, razão pela qual pugnou pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora/apelante interpõe o presente apelo, sob o argumento de que no caso em questão não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos aos equipamentos dos segurados, não tendo a apelada logrado êxito a afastar o nexo de causa entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso da seguradora não comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a seguradora/autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos de seus segurados.

Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que os segurados contrataram a seguradora/apelante (Seguro Empresarial) para garantir a reparação dos seus bens, representada pela Apólice de Seguro nº. 180 0001470549

Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto o laudo técnico apresentado indica que os defeitos apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica (raios), como bem consignou o sentenciante, na parte que interessa, senão vejamos:

“O motivo de ter danificado o equipamento, foi ocasionado por uma possível
descarga atmosférica
nas proximidades, ocorrido no dia 20/10/2016, por volta das 12:40 horas”
(Id. 172854235)

Além de consignar a expressão descarga atmosférica, que é proveniente de raios, fato que exclui a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, o laudo indica que os fatos aconteceram em
20/10/2016
, divergindo da data mensurada na inicial, qual seja,
08/11/2016.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, bem como não existe nexo de causalidade, pois a data mensurada na inicial, que provocou a queima dos aparelhos das empresas seguradas, divergem a data mencionada no laudo técnico, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023